Tribunal: TJMT
Processo: 1018512-94.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018512-94.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Levantamento de Valor, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS GERALDINO - CPF: 886.424.101-91 (ADVOGADO), MARA LUCIA PERES PEREIRA - CPF: 138.035.901-59 (AGRAVANTE), SUPER CAMP SUPERMERCADO LTDA - CNPJ: 09.237.795/0001-20 (AGRAVADO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

PENHORA DE 30% APOSENTDADORIA.

IMPOSSIBILIDADE.

RISCO À SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DA FAMÍLIA. RECURSO PROVIDO.

Hipótese dos autos que não está excepcionalizada pelo § 2º do art. 833 do CPC, contrição que risco a subsistência do devedor e de sua família.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018512-94.2024.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: MARA LÚCIA PERES PEREIRA

AGRAVADO: SUPER CAMP SUPERMERCADO LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de instrumento com pedido liminar, interposto por

MARA LÚCIA PERES PEREIRA,

contra

decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, no cumprimento de sentença (autos n. 0005111-73.2011.8.11.0041), que deferiu a penhora de 30% (trinta por cento) sobre a remuneração da executada, ora agravante, até a satisfação do débito.

Alega que sua aposentadoria é a única fonte de renda da família, seu esposo tem câncer, passando por tratamento que demanda custo extra.

Argumenta que recebe aposentadoria na faixa salarial de R$ 6.799,70 (seis mil, setecentos e noventa e nove reais), desembolsa todo mês de empréstimos consignados o valor de R$ 2.925,69 (dois mil, novecentos e vinte e cinco reais), e caso mantida a penhora, no valor de 30% (trinta por cento) do valor liquido será de R$ 1.068,69 (mil e sessenta e oito reais e sessenta e nove centavos), lhe restará de saldo de aposentadoria R$ 2.493,64 (dois mil, quatrocentos e noventa e três reais e sessenta e quatro centavos), para custear plano de saúde, mercado, remédios, e demais despesas básicas, o que é impossível de manter com dignidade sua família.

Discorre sobre a necessidade e presença dos requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo.

Ao final, requer seja deferida a liminar, determinando a suspensão da penhora da aposentadoria, nos termos do art. 932 do CPC, senão pelas provas inequívocas, verossimilhança de possibilidade quanto ao
fumus boni iuris
para concessão, assim ainda conceda liminarmente a devolução do primeiro desconto realizado no salário da agravante em se favor conforme já requerido no r. Juízo de origem; a concessão da gratuidade da justiça, e que seja deferido efeito suspensivo.

No mérito, o provimento do agravo de instrumento.

Liminar deferida. (id. 225812655)

Informações prestadas pelo Juiz de Direito Gilberto Lopes Bussiki (id. 2272217426)

Apresentadas as contrarrazões. (id. 229891162)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

A agravante,
MARA LÚCIA PERES PEREIRA,

pretende reformar a proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, no cumprimento de sentença (autos n. 0005111-73.2011.8.11.0041), que deferiu a penhora de 30% (trinta por cento) sobre a remuneração da executada, ora agravante, até a satisfação do débito.

O Código de Processo Civil dispõe:

“
Art. 833. São impenhoráveis:

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º

(...)

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no
art. 528, § 8º
, e no
art. 529, § 3º
.”

A agravante atualmente recebe aposentadoria líquida no valor de R$ 3.874,01 (três mil, oitocentos e setenta e quatro reais e um centavos), e teve a penhora de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos determinada na decisão agravada.

Além disso, a agravante e seu esposo são idosos, estão doentes, e a redução de 30% (trinta por cento) da renda familiar, colocará em risco a subsistência do casal.

Também observa-se que a dívida não é de natureza alimentar, o que impossibilita a penhora prevista no § 2º do art. 833 do CPC.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE SALÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1.582.475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018).

2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.238.131/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 20/10/2023.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Insurgência contra decisão que manteve a constrição sobre 30% dos proventos de aposentadoria percebidos pela executada. Alegação de impenhorabilidade do valor, com fundamento no inciso IV do art. 833 do CPC. Recorrente que comprovou que seus rendimentos são de um salário mínimo mensal. Hipossuficiência que permite a consideração de que qualquer constrição sobre sua renda colocará em risco sua subsistência. Circunstância que não autoriza a mitigação da impenhorabilidade. Caráter alimentar e de sobrevivência que devem ser preservados, na hipótese. Penhora da aposentadoria da executada indevida. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 0101454-63.2024.8.26.9061 Santo André, Relator: Marcia Rezende Barbosa de Oliveira - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 15/03/2024, 6ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 15/03/2024)

Agravo de Instrumento – Ação de execução – Irresignação da executada quanto à decisão que determinou a manutenção do bloqueio de 30% do montante fruto de sua aposentadoria – Impossibilidade de penhora de aposentadoria – Hipótese dos autos que não está excepcionalizada pelo § 2º do art. 833 do CPC – Constrição pretendida que põe em risco a dignidade da devedora e de sua família - Mitigação do art. 833, IV do CPC não verificada nos autos – Decisão reformada – Agravo provido.(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2288421-45.2023.8.26.0000 Tatuí, Relator: João Antunes, Data de Julgamento: 18/01/2024, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/01/2024)

Portanto, a agravante demonstrou os requisitos necessários para a modificação da decisão agravada.

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024